Tribunal: TJDFT
Processo: 0750968-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750968-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GLECYANA CESAR RIBEIRO RECORRIDOS: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, ELLEN CAROLLINE BORGES GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor. 2. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família. 4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 4.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis. 5. Considerando que, no caso concreto, o Agravado aufere renda mensal líquida em torno de R$ 5.961,87 (cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos), valor inferior a 5 salários mínimos, a penhora no salário deste, na atual conjuntura vivenciada por ele, põe em risco o seu mínimo existencial, não sendo, portanto, cabível a penhora de seu salário, ainda que em patamar mínimo. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 5o e 113, ambos do Código Civil, ao argumento de que os recorridos não teriam agido com boa-fé processual. Assevera que seria admitida a penhora de salário inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Verbera que deve ser reconhecida a penhora de verba salarial, com a fixação de 30% (trinta por cento) dos proventos do ora recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 113 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o do CPC, porquanto a tese recursal não corresponde ao dispositivo de lei violado, encontrando o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, revelando-se o apelo deficiente, neste ponto. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no arguido dissídio interpretativo, pois “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023.) Igual teor: AgInt no REsp n. 2.118.866/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027